Tribunal: TJMT
Processo: 1020222-77.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020222-77.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), VERAILDES SALES DE SOUZA - CPF: 977.054.381-00 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. ART. 34 DA LEF. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, no bojo de execução fiscal ajuizada contra Veraildes Sales de Souza, por ausência de interesse recursal, dado que o valor executado (R$ 794,02) é inferior ao limite legal de 50 ORTNs, conforme previsão do art. 34 da Lei nº 6.830/1980, e em consonância com o Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o valor da execução permite a interposição de recurso de apelação, considerando os limites legais estabelecidos; e (ii) se houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, notadamente diante da suposta ausência de oportunidade para adoção de medidas extrajudiciais prévias.

III. Razões de decidir

3. O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 veda a interposição de apelação nas execuções fiscais cujo valor, na data da propositura, seja igual ou inferior a 50 ORTNs, sendo cabíveis apenas embargos infringentes e de declaração.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.168.625/MG (Tema 395), fixou entendimento de que o valor de alçada corresponde a R$ 328,27 em janeiro de 2001, atualizado desde então pelo IPCA-E, montante que, na data da distribuição, perfazia R$ 1.299,57, superior ao crédito executado.

5. A alegação de ofensa aos princípios constitucionais não se sustenta, uma vez que a extinção do feito e o não conhecimento do recurso decorrem de imposição legal objetiva, que não admite flexibilização.

6. A tese do Município acerca da prevalência de norma municipal (art. 276 do CTM) não prevalece, pois o parâmetro de alçada para recursos é matéria de direito processual, regida por legislação federal específica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A interposição de apelação em execução fiscal somente é admitida quando o valor da dívida, na data da propositura, ultrapassa o limite correspondente a cinquenta ORTNs, atualizado pelo IPCA-E. 2. A regra do art. 34 da Lei nº 6.830/1980 não afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo de aplicação cogente e vinculante."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 18; L. 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184, RE 1.345.780, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 02.06.2023; STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 23.06.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação n. 1020222-77.2023.8.11.0003, interposto nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Veraildes Sales de Souza, que não conheceu do recurso de apelação, valor inferior a 50 ORTNs, mantendo, assim, a sentença que extinguiu o feito executivo, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não deve prevalecer, porquanto afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, na medida em que não lhe foi oportunizado manifestar-se previamente sobre as providências extrajudiciais adotadas, notadamente o protesto da Certidão de Dívida Ativa objeto da demanda, em conformidade com as diretrizes fixadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Defende que, ao contrário do que concluiu o
decisum
impugnado, a tese firmada no Tema 1.184 do STF não autoriza a extinção automática das execuções fiscais de baixo valor, impondo como condição prévia a adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título, e garantindo, ainda, a prerrogativa de cada ente federado para fixar, em sua legislação, os parâmetros de ajuizamento das execuções fiscais, em respeito à autonomia municipal assegurada pelo art. 18 da Constituição Federal.

Alega, ademais, que o Município de Rondonópolis possui norma específica, prevista no art. 276 do Código Tributário Municipal, que estabelece como valor mínimo para inscrição em dívida ativa o montante correspondente a 10% da Unidade Fiscal do Município, atualmente fixado em R$ 422,57, valor este inferior ao crédito executado, que perfaz R$ 794,02, razão pela qual não se configuraria hipótese de interesse processual ausente.

Com esses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão agravada, com a cassação da sentença de extinção e a determinação do regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação n. 1020222-77.2023.8.11.0003, interposto nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Veraildes Sales de Souza, que não conheceu do recurso de apelação, pelo valor inferior a 50 ORTNs, mantendo, assim, a sentença que extinguiu o feito executivo, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada deve ser mantida, pois não se verificam novos fundamentos ou elementos probatórios que justifiquem a reconsideração da matéria já analisada, porquanto o artigo 34 da Lei n.º 6.830/80 estabelece, de forma categórica, que, nas execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a cinquenta Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, não se admite interposição de recurso de apelação, restringindo-se o cabimento, nesses casos, exclusivamente aos embargos infringentes e de declaração, dirigidos ao juízo prolator da sentença.

Objetivando, pois, pacificar as decisões judiciais correspondentes, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1168625/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 395), estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, considerando a data da propositura da execução. Veja-se:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração. § 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição (destaquei). [...] 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que ‘com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) [...] 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que ‘extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução

242/2001 do Conselho da Justiça Federal’. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que ‘tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros’. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404) 7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2010).

Logo, a apelação, no contexto das execuções fiscais, somente é admitida quando o montante da dívida, na data da propositura da ação, ultrapassa o limite correspondente a cinquenta ORTNs, valor esse atualizado com base no IPCA-E desde janeiro de 2001. Segundo os parâmetros definidos por aquele Tribunal, a conversão corresponde ao montante de R$ 328,27 em janeiro de 2001, devidamente corrigido até a data da distribuição da presente demanda.

Aplicando-se esse critério de atualização monetária, verifica-se que, na data do ajuizamento da execução, o valor de alçada exigido para viabilizar a interposição de apelação perfazia R$ 1.299,57, montante esse que supera, significativamente, o crédito objeto da presente execução fiscal, fixado em R$ 794,02. A constatação desse descompasso numérico evidencia, de maneira objetiva e inquestionável, a incidência da regra contida no artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, cuja aplicação conduz, de forma impositiva, ao não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Município.

A tese ventilada no agravo interno, no sentido de que a decisão teria afrontado princípios constitucionais, não encontra respaldo jurídico, uma vez que a extinção do feito decorre de imperativo legal, devidamente interpretado segundo a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A observância da norma processual específica não configura ofensa aos postulados do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal, sobretudo quando se trata de matéria de ordem pública, cuja incidência prescinde de provocação das partes.

Em verdade, a pretensão recursal se revela dissociada do arcabouço normativo aplicável, sendo insuficiente para infirmar a decisão monocrática que, com rigor técnico e observância aos precedentes obrigatórios, concluiu corretamente pelo não conhecimento do recurso de apelação, diante da manifesta inadmissibilidade. O valor exequendo, por não alcançar o piso legalmente exigido, atrai, de forma inevitável, o óbice processual delineado pela legislação específica, cuja aplicação é vinculante e insuscetível de relativização.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada não apenas se impõe como medida de estrita legalidade, mas também reforça a necessária observância ao sistema de precedentes, à estabilidade da jurisprudência e à coerência do ordenamento jurídico, afastando qualquer possibilidade de flexibilização que não encontre respaldo na legislação vigente e na interpretação consolidada pelos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025